Tribunal: TJES
Processo: 0005005-94.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005005-94.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO MENDES BARREIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Em que pese o acusado alegar que merece ser absolvido por falta de provas, os elementos probatórios colhidos em seara policial e judicial apontam a autoria e materialidade do crime de peculato praticado pelo réu, na qualidade de funcionário público.

2.Não se pode olvidar que o peculato se configura pela simples apropriação de bem ao qual tem acesso em razão de seu cargo, como no caso em análise. Constata-se, portanto, que o acusado, de forma voluntária e consciente, apropriou-se do notebook para proveito próprio, não havendo que se falar em ausência de dolo.

3. O dolo é manifesto, até mesmo porque, o réu, ciente dos fatos, não fez a imediata devolução do notebook, sendo o bem apreendido meses após os fatos na sua residência pelos policiais civis em cumprimento do mandado de busca e apreensão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RONALDO MENDES BARREIRO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Nova Venécia que, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 312, caput do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Nas razões recursais, o réu postula pela reforma da sentença, com sua absolvição, em razão da inexistência de dolo na sua conduta.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça Criminal (id. 649583).

É o relatório. Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RONALDO MENDES BARREIRO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Nova Venécia que, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 312, caput do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Nas razões recursais, o réu postula pela reforma da sentença, com sua absolvição, em razão da inexistência de dolo na sua conduta.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça Criminal (id. 649583).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia que o acusado
“no dia 02 de janeiro de 2017, na Avenida Vitória, n° 23, Centro de Nova Venécia - ES, o denunciado, valendo- se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público, pois era vereador e ex-Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia/ES, subtraiu em proveito próprio um notebook, marca Positivo, tombado sob o patrimônio de nº 501000697, pertencente a Câmara Municipal de Nova Venécia/ES”.

A materialidade, como asseverado pelo sentenciante, encontra-se consubstanciada nos elementos informativos, em especial diante do boletim unificado, das imagens da câmara de vídeo monitoramento, pelo auto de apreensão e pela prova testemunhal colhida.

A autoria, por seu turno, é evidenciada pela prova testemunhal que confirmou a apreensão do notebook na residência do réu que, à época dos fatos, era vereador do Município de Nova Venécia.

O réu, em Juízo, negou a prática do crime, afirmando que apesar de o bem ter sido encontrado em sua residência, não subtraiu o notebook da Câmara de Vereadores. Esclareceu que o aparelho estava com ele desde o final de agosto de 2015, não tendo conhecimento que o notebook que utilizava, estava vinculado ao patrimônio da "sala IV".

Na esfera policial, a testemunha Edson Carvalho de Souza, chefe da divisão de patrimônio almoxarifado, disse que constatou o desaparecimento do notebook e comunicou de imediato ao Presidente da casa, sendo instaurada a sindicância. Disse ainda:

“
QUE, após an
a
lisar as imagens, a comissão constatou que dentre as pessoas que entraram e saíram da sala, o único que entrou sem nada nas mãos e saiu com algo, foi o VEREADOR RONALDO MENDES BARREIROS ;QUE, O Vereador, Ronaldo, saiu da sala, levando consigo um objeto que PARECIA com um NOTBOOK o qual era levado tranquilamente;
(...)
QUE, o Declarante e a comissão, após análise entregou as imagens ao atual Presidente da casa que, OS LEVANTAMENTOS FEITOS PELA Comissão, iniciou-se no final de dezembro de 2016, até o dia 02/0112017; QUE record
a
-se o Declarante, que o Vereador Ronaldo,
à
época dos fatos, lhe entregou um computador tipo Notbook, cujo n
úi
mero patrimonial é 501000699, o qual estava sob a responsabilidade de Ronaldo, e o computador em questão
é
de numero 697, que estava na sala de onde despareceu;
(...)”.

Ainda na esfera policial, a testemunha Cleiton Bis Pettene, assessor do réu, relatou
“
QUE, na data da ocorrência, foi
o
Declarante quem ligou para o Vereador Ronaldo, a pedido da vereadora Gleiciaria Bergamin, para perguntar acerca do Notbook que estava desaparecid
o
; QUE, O Declarante, ligou e Ronaldo atendeu, confirmando que o aparelho estava em sua posse, cujo numero de patrimônio, seria 697”.

As testemunhas ouvidas em Juízo também confirmaram que o notebook da Câmara Municipal foi encontrado na residência do réu, conforme relatos transcritos na sentença:

“
(...) a testemunha
Cleiton Bis Pettene
(arrolada pela Defesa), em seu depoimento judicial (mídia de fl. 406) asseverou que recebeu uma ligação da testemunha Gleiciaria, a qual lhe relatou que “estava faltando um Notebook”, ocasião em que, por trabalhar com Ronaldo, ligou para ele, o qual lhe passou o número do patrimônio do computador que estava em sua posse, porém, diante do lapso temporal, não se recorda do dia em que fez tal ligação, se recordando que o fato de o bem está com Ronaldo foi repassado para Edson e Gleiciaria, não sabendo o que aconteceu posteriormente.

(...)

A testemunha
Edson Carvalho de Souza
asseverou que era o responsável pelo patrimônio da Câmara Municipal, momento em que tomou conhecimento que houve um movimento em uma sala e, quando foi averiguar, constatou a ausência de um notebook, tendo comunicado o fato para o diretor da Câmara, ao presidente Antônio Emílio e ao controlador.

Em decorrência do desparecimento do aparelho, fora instaurada uma sindicância e, nessa sindicância, a comissão pegou as imagens das câmeras de segurança e entregou para a autoridade policial para melhor averiguar a situação. Posteriormente, foi intimado a comparecer em duas oportunidades na delegacia, sendo que na primeira oportunidade, relatou o sumiço do notebook e, na segunda ocasião, foi intimado após o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, porém não teve como afirmar que era o aparelho da Câmara, pelo fato de estar sem a etiqueta do patrimônio, mas ressaltou que um outro servidor, que labora na “parte de informática”, conseguiu identificar como sendo o notebook que havia sumido da sala.

(...)

Seguindo ainda com o cotejamento probatório em sede judicial, a testemunha
Gleiciaria Bergamin de Araújo
relatou que o notebook havia sido subtraído de sua sala, sendo tal fato constatado por Edson Carvalho, responsável pelo setor de patrimônio da Câmara, o qual lhe ligou questionando se havia levado o aparelho para copiar algum arquivo, ocasião em que disse não estar com o bem, inclusive solicitou que ele procurasse novamente, pois o notebook havia sido usado na última sessão da Câmara. Ao chegar na Câmara Municipal, Edson alegou que não havia encontrado o aparelho, momento em que ao olharem as câmeras de segurança, notaram que algumas mulheres entraram e saíram do local sem nada nas mãos, contudo, perceberam que o acusado entrou na sala e saiu com uma pasta “embaixo do braço”, se assemelhando ao notebook.

Após olhar as referidas imagens de segurança, Gleiciaria aduziu que pediu a pessoa de Cleiton para ligar para Ronaldo e, na sala da telefonia, estavam presentes, além de si, as pessoas de Edson e Júnior. Desta feita, ao perguntar se o réu estava na posse de algum notebook, prontamente ele respondeu que estava com o aparelho de número “697”, ocasião em que “se sentiu aliviada”, pois tinham encontrado o bem.

Contudo, mesmo informando o número do patrimônio, o acusado não fez a devolução do notebook e, diante de tal fato, foi aberta uma sindicância, esclarecendo que em janeiro do ano de 2017, o réu fez a devolução do aparelho que fica na presidência, porém permaneceu com o notebook que havia sido retirado da sala. (...)”

De tal modo, diante de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do apelante pelos fatos narrados na denúncia.

Não se pode olvidar que o peculato se configura pela simples apropriação de bem ao qual tem acesso em razão de seu cargo, como no caso em análise. Constata-se, portanto, que o acusado, de forma voluntária e consciente, apropriou-se do notebook para proveito próprio, não havendo que se falar em ausência de dolo.

O dolo é manifesto, até mesmo porque, o réu, ciente dos fatos, não fez a imediata devolução do notebook, sendo o bem apreendido meses após os fatos na sua residência pelos policiais civis em cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Apesar de o notebook não estar com a etiqueta do patrimônio quando da sua apreensão, tal fato também não afasta o dolo já que quando contatado via telefone pelos servidores da Câmara Municipal afirmou que o notebook, cujo patrimônio tinha o final “697”, estava na sua posse.

Portanto, bem delineada a conduta prevista no art. 312, do CP, ante a consciência e vontade do acusado, que se apropriou de coisa que não lhe pertencia e da qual detinha a posse em razão de sua função, não havendo que se falar em absolvição por qualquer outro fundamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.